Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735605-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: MANOEL ELIAS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição e danos morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por MANOEL ELIAS LOPES, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante (ID 106693836, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30511813), a agravante alega, em síntese, que a citação realizada não foi válida, visto que possui endereço no mesmo local há mais de uma década, inclusive com seus registros perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins, e que o agravado direcionou a citação para outro local, totalmente diferente, e pertencente a uma empresa que foi sócia da agravante, mas que se retirou da sociedade antes da propositura da ação de origem. Destaca que a pessoa que recebeu a citação não é e nunca foi funcionária da agravante. Sustenta que a fundamentação esposada pela decisão combatida indica a necessidade de produção de prova negativa, que seria diabólica, pois não teria como provar que o endereço nunca foi seu. Além disso, afirma que, justamente por sustentar que aquele local nunca lhe pertenceu, não seria possível que uma funcionária da agravante estivesse laborando no local em que foi feita a citação. Defende que, por desídia do agravado, que buscou endereço aleatório, o processo de origem correu à revelia. Tece considerações sobre a fumaça do bom direito e o perigo da demora, visto que já haveria ordem judicial para liberação de valores que foram bloqueados nas contas bancárias da agravante, e pede a reforma da decisão atacada, declarando-se nula a citação realizada. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar. Não foi recolhido preparo, nem se pleiteou gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante sustenta que seu endereço, há mais de dez anos, é o seguinte: Rua 26 de Julho, n. 180, Centro, Pedro Afonso – TO, CEP 77.710-000. Contudo, há uma série de incongruências, a serem destacadas. No contrato firmado entre as partes, datado de 02/04/2013, ou seja, há menos de dez anos, CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apontou o seguinte endereço, localizado em Palmas-TO: Quadra 912 Sul, Alameda 04, complemento 15, Lote 03, Sala 3, QI. A, Centro, Palmas/TO, CEP: 77.023-438. (ID 31086739, p. 1) Veja-se que o autor-agravado, diligentemente, apontou esse endereço acima na peça inicial; contudo, não foi possível a realização da citação neste endereço, indicado pela própria parte agravante, por três vezes, em dias e horários diferentes (ID 41344801, p. 3). Mais à frente, o autor, ao apresentar emenda à inicial (ID 44225692), indicou endereços novos, em relação aos réus, na demanda de origem, culminando na citação da agravante no seguinte logradouro, na terceira tentativa, em 18/10/2019: 206 Sul, Avenida LO 5, quadra 206 sul, 23, número, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP: 77020-504, e cuja signatária foi a pessoa de Lia Raquel G. de Atarantes, RG 1005375 SSP/TO (ID 49590263). A excipiente, para tentar comprovar suas alegações (quanto à incorreção do endereço em que foi feita a citação, bem como em relação ao desconhecimento de quem seria a pessoa de Lia Raquel), juntou somente a 6a Alteração Contratual, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins em 01/02/2019 (ID 99947366). Verifica-se dessa alteração contratual que o endereço em que foi feita a citação (Quadra 206 Sul, AV. LO-05, Lote 23, Sala 02C, S/N, Plano Diretor Sul, Palmas-TO) pertence à antiga sócia, SAUDIBRÁS AGROPECUÁRIA EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, que saiu da sociedade em documento datado de 20/12/2018. Ora, por mais que seja verdade que essa alteração contratual tenha sido registrada em fevereiro de 2019, ou seja, algumas semanas antes do ajuizamento da ação de conhecimento de origem (28/03/2019), o documento colacionado se mostra, em princípio, insuficiente para declarar nula a citação realizada. Isso porque, ao contrário do que sustenta a agravante, aquilo que foi ressaltado em primeiro grau não representa a exigência de produção de prova diabólica. O artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, assim dispõe quanto à citação de pessoa jurídica: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ora, se a excipiente alega que nunca teve sede no endereço em que foi realizada a citação, bem como sustenta que a pessoa que recebeu o AR nunca foi sua funcionária ou pessoa pertencente aos quadros sociais, deveria comprovar essas alegações. Bastaria, para isso, trazer todos os contratos sociais e alterações contratuais promovidas, bem como o livro de registro de empregados, o que não foi providenciado. Não há prova diabólica nisso. Trata-se, em princípio, de mera providência administrativa. E, justamente porque a exceção de pré-executividade exige a apresentação de provas documentais pré-constituídas – frise-se, que estavam à disposição da ora agravante – aparentemente não há razão com a recorrente. Em outro ponto, convém destacar que, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, o fato de simplesmente negar que aquele endereço pertença à recorrente não leva à conclusão direta de que a pessoa que recebeu o AR não seja sua funcionária. Consoante acima destacado, o endereço em questão não é de todo estranho, visto que pertencente a empresa SAUDIBRAS AGROPECUÁRIA, EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, que já foi sócia da pessoa jurídica CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, aliado ao fato de que a recebedora não fez objeção quanto ao seu recebimento. Em situação similar, assim já decidiu este Tribunal, em hipótese na qual o mandado de citação foi recebido por ex-sócia, aplicando-se a teoria da aparência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RECEBIMENTO POR EX-SÓCIA. ENDEREÇO DILIGENCIADO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 3. De acordo com a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. (...) (Acórdão 1298772, 07058303620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020, grifos nossos). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sequer será examinado, nessa fase, visto que – a despeito de já haver bloqueio em contas bancárias da agravante na ordem de dezoito mil reais (ID 98550224, p. 2) – como se trata de requisitos cumulativos, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não merece acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nada impede, por outro lado, o acolhimento do pedido quando da análise do mérito do recurso, ocasião em que os elementos fático-probatórios apresentados serão melhor esmiuçados. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal tempestivamente (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) ou o seu recolhimento em dobro (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator